Tribunal: TJMT
Processo: 0000307-60.2018.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000307-60.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE APARECIDO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 910.069.451-72 (REPRESENTANTE), JOSÉ ENRIQUE BEZERRA OLIVEIRA (APELADO), J. E. B. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA RATIFICADA.

A
saúde é direito do cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade dos medicamentos pleiteados e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-los, é dever dos entes públicos fornecê-los, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Itiquira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000307-60.2018.8.11.0027, proposta pelo Ministério Público como substituto processual do adolescente José Enrique Bezerra Oliveira, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar outrora deferida, e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem os medicamentos pleiteados na inicial, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inconformado, o apelante defende a
sua ilegitimidade passiva sustentando, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados é do Estado de Mato Grosso, em razão de ser de alto custo e alta complexidade, cabendo aos entes municipais prestar o serviço de saúde apenas no nível da atenção básica ou primária de saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda (IDs 33521982 e 33521983)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
33521987 e 33521988
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina
pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Itiquira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000307-60.2018.8.11.0027, proposta pelo Ministério Público como substituto processual do adolescente José Enrique Bezerra Oliveira, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar outrora deferida, e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem os medicamentos pleiteados na inicial, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A sentença recorrida e objeto da remessa necessária, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, extrai-se dos autos que o menor José Enrique Bezerra Oliveira, com 13 (treze) anos de idade na data da propositura da ação, foi diagnosticado com epilepsia e síndromes epilépticas definidas por sua localização (focal), com crises parciais complexas (CID 10 G40.2), transtornos globais não especificados do desenvolvimento (CID 10 F84.9) e retardo mental (CID 10 F79, necessitando, portanto, fazer tratamento quimioterápico com os seguintes medicamentos: SG 5% 100ml, Zofran 16 mg EV em 10 minutos, Decadron 20 mg; SG 5% 250ml, Oxiliplatina 108 mg EV em 2 horas; SG 5% 250ml, Leucovorin 848 mg EV em 2 horas (correr em Y com o item 2);

SG 5% 100ml, Fluorouracil 848 mg EV em 10 minutos; Fluororacil 5088 EV em 46 horas em boma de infusão contínua; SG 5% 100ml, plasils 1 ampola EV em 10 minutos; SG 5% 100ml, Zofran 16 mg EV em 10 minutos, Decadron 10 mg, Ad 4,5 ml + heparina 0,5 ml para heparinizar PORT-ACATH, bem como agulha port cath, polifix 2 vias, equipo IL LT, SG 5% 100ml, SG 5% 250ml, Equipo paragon, Decadron inj., Heparina, Plasil, Nauseron, Oxaliplatina 108 mg, Leucovorin (fol. calcio) 848 mg, Fluoruracila 848 mg e fluoruracila 5088 mg (bomba).

Extrai-se dos autos, também, que a família do autor não possui condições financeiras para arcar com o valor dos medicamentos supracitados, por ser de alto custo.

Pois bem, condenado ao fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, o Município de Itiquira defendeu que a obrigação deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso,
tendo em vista que se trata de fármacos de alto custo e alta complexidade e que aos entes municipais cabe apenas a atenção básica e primária à saúde.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas,
compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda
, em razão da existência de listas de competência internas de um ou de outro.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sobre a questão, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – (...).

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

No mais, resta evidente o dever de prestar a assistência à saúde, pois, como visto, restou devidamente comprovado por laudos médicos que o adolescente José Enrique Bezerra Oliveira necessita fazer uso dos medicamentes pleiteados para a preservação de sua saúde e que
não possui recursos financeiros
para arcar com as despesas deles decorrentes.

Assim,
torna-se impossível afastar a responsabilidade do ente municipal em fornecer os fármacos em questão, ainda que não constem das listagens do SUS, pois normas de caráter infraconstitucional – a exemplo da Lei no 8.080/90 – não podem prevalecer sobre o direito à saúde, previsto constitucionalmente, e, mais, sobre a
dignidade da pessoa humana.

Portanto, deve a sentença combatida ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, visto que, de forma fundamentada e com observância do devido processo legal, aplicou o melhor direito ao caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Itiquira e
, em reexame necessário,
RATIFICO
a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020